Tribunal: TJSP
Processo: 2134018-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em confissão de dívida – insurgência do agravante contra o indeferimento do pedido de intimação do agravado para entregar o veículo oferecido como garantia de pagamento do valor indicado na confissão – inconformismo justificado tendo em vista que, ao contrário do que consta no decisum, não há que se falar em alteração do pedido eis que a execução da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em confissão de dívida – insurgência do agravante contra o indeferimento do pedido de intimação do agravado para entregar o veículo oferecido como garantia de pagamento do valor indicado na confissão – inconformismo justificado tendo em vista que, ao contrário do que consta no decisum, não há que se falar em alteração do pedido eis que a execução da cláusula de garantia foi expressamente requerida na inicial da execução – ademais a cláusula foi estipulada de comum acordo e não se vislumbra nenhum motivo para ser desconsiderada – decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134018-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
EDUARDO LUCENA DE SÁ, é agravado JULIO CESAR DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134018-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.088
AGRV.No: 2134018-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGVTE. : EDUARDO LUCENA DE SÁ
AGVDO. : JULIO CESAR DE SOUZA LIMA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
execução fundada em
confissão de dívida
insurgência do agravante contra o
indeferimento do pedido de intimação do agravado para
entregar o veículo oferecido como garantia de pagamento do
valor indicado na confissão inconformismo justificado tendo
em vista que, ao contrário do que consta no decisum, não há
que se falar em alteração do pedido eis que a execução da
cláusula de garantia foi expressamente requerida na inicial da
execução ademais a cláusula foi estipulada de comum acordo
e não se vislumbra nenhum motivo para ser desconsiderada
decisão reformada - agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
o decisório reproduzido a fls. 36 que, nos autos da ação
principal de execução, indeferiu o pedido de intimação do
agravado para entregar o veículo oferecido como garantia
de pagamento do valor indicado no instrumento de confissão
de dívida firmado entre as partes.
2.
Segundo
o
agravante,
a
referida
confissão decorreu do fato do agravado não ter honrado o
pagamento do veículo Ford/Fusion, ano 2012, RENAVAM no
00518621723. Alegou que, não bastasse o inadimplemento da
obrigação, o agravado passou a contrair multas de trânsito
em nome do agravante, majorando seus prejuízos. Diante
deste quadro, não pode prevalecer a decisão do juízo a quo
que indeferiu o pedido de cumprimento da cláusula de
garantia prevista na confissão de dívida. Justamente ao
contrário, o direito previsto na cláusula deve ser
exercitado e, por conseguinte, o agravado deve ser
intimado para proceder à imediata entrega do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134018-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ademais, diversamente do que entendeu o magistrado, não se
trata de alteração de pedido eis que ele foi deduzido já
na inicial da execução.
3. O recurso foi processado com liminar de
efeito ativo para determinar a imediata intimação do
agravado para satisfazer a obrigação no prazo de 15 dias
sob pena de busca e apreensão do veículo.
4. Contraminuta a fls. 57/60.
É o relatório.
5. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na decisão combatida (fls. 36):
“Vistos.
A despeito dos princípios da economia
e
da
efetividade
e
instrumentalidade
do
processo, tendo em vista que o executado já foi
citado (fls. 51/52), por ora, indefiro a
alteração do pedido, até porque a penhora ou
arresto pode recair sobre o veículo pertencente
ao réu.
Assim,
caso
o
credor
insista
no
pretendido aditamento, deverá providenciar o
necessário para intimação do executado para
informar sua concordância nos autos, com fulcro
no artigo 329, incisos I e II, do Código de
Processo Civil.”
6. Contudo, sem razão. Isso porque, ao
contrário do que consta no decisum, não há que se falar em
alteração do pedido eis que a execução da cláusula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134018-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
garantia
foi
expressamente
requerida
na
inicial
da
execução (fls. 6/7 daqueles autos):
“Caso não sejam encontrados valores em
contas e/ou aplicações financeiras, que seja
determinado o cumprimento do estabelecido na
cláusula 2.5 e 3.1 da confissão de dívida,
devendo o executado proceder com a entrega
(transmissão da posse) do veículo...”
7. Ademais, o referido veículo não é do
agravado, mas da agravante, de modo que é perfeitamente
possível a execução da cláusula de garantia representada
pelo veículo que está na posse do agravado/devedor, mesmo
porque a cláusula foi estipulada de comum acordo e não se
vislumbra nenhum motivo para ser desconsiderada.
8.
Ademais,
o
agravado
ingressou
no
executivo, mas não quitou o débito nem opôs embargos à
execução, demonstrando total desinteresse no cumprimento
da obrigação assumida, o que reforça a necessidade da
medida postulada pelo agravante.
9. Ane o exposto, resolve-se reformar a
decisão combatida, confirmando a liminar de efeito ativo
concedida a fls. 48/49, a fim de determinar a intimação do
agravado para adimplir a obrigação no prazo de 15 dias sob
pena de busca e apreensão do veículo que está em sua
posse.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134018-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js